Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-44.2018.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIONE PERES GOMES DA SILVA - CPF: 024.785.221-01 (REPRESENTANTE), LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONDUTOR HABILITADO PODE DEMANDAR PELOS PREJUÍZOS DE ACIDENTE DE CARRO. PISTA INTERDITADA NO CARNAVAL. COLISÃO FRONTAL COM OBSTÁCULOS DEIXADOS. DATA POSTERIOR AO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. CONDENAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. CULPA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência com condenação d
o recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.901,00 (cinco mil novecentos e um reais).

2.

O propósito recursal é para o reconhecimento de improcedência do pedido de danos materiais sob os argumentos de que, preliminarmente, o condutor é parte ilegítima (
i
), e, no mérito, o dano material não foi comprovado (
ii
), inexistência de ato ilícito (
iii
) e culpa exclusiva da vítima (
iv
).

3.

Não houve remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do
ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público.

4.

Preliminar de ilegitimidade ativa afastada, uma vez que o condutor do veículo sinistrado com habilitação pode demandar em juízo buscando o ressarcimento pelos prejuízos ocasionados em decorrência de acidente de trânsito. Desnecessidade de que o veículo esteja em nome do condutor (
i
).

5.

Dano material restou comprovado pelos documentos colacionados, tais como certidão de acidente de trânsito devidamente registrado com relatório de áreas danificadas e níveis de extensão, fotos do veículo que evidenciam a
colisão e 03 (três) orçamentos para conserto (
ii
).

6.

Ato ilícito demonstrado pela existência de obstruções na Avenida
no dia do evento (23/02/2012), de forma indevida, uma vez que o alvará de interdição autorizou somente na data de 15/02/2012 a 22/02/2012 (
iii
).

7.

Constatado que o sinistro ocorreu em razão de resquícios do bloqueio na pista em data posterior à autorização do alvará deve a Administração ressarcir os danos causados (
iii
).

8.

Como bem registrado na sentença acerca do afastamento da culpa exclusiva (
iv
): “
Na esteira do entendimento tecido acima, constata-se que as alegações da defesa quanto à culpa exclusiva da vítima, a fim de romper o nexo de causalidade e a ausência de ato ilícito, não merecem prosperar, uma vez que a defesa não conseguiu demonstrar que o requerente estava dirigindo sem a devida atenção ou que a Prefeitura tivesse autorização para bloqueio parcial da via até o dia 25/02/2012, juntando apenas o requerimento junto à Secretaria Municipal de Trânsito e não o respectivo Alvará de Autorização de Interdição (id. 15466405 – página 60)
”.

9.

A responsabilidade dos entes da Administração Pública em casos de omissão é subjetiva, hipótese na qual existe presunção de culpa do Poder Público, cabendo a ele demonstrar que agiu com diligência.

10.

Conjunto probatório robusto
apto a demonstrar a responsabilidade civil da Administração no sinistro ocorrido.

11.

Evidenciado o dano, nexo causal e a omissão do recorrente caracterizado pela culpa em não desobstruir a via dentro do prazo determinado no Alvará de Autorização de Interdição.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

14.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e deixo de condená-la ao
pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações,
nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020